Tribunal: TJDFT
Processo: 0727778-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO DE PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. A ocorrência de extinção da punibilidade pela decadência e prescrição, nos moldes em que descritos pela defesa, demanda cognição exauriente da matéria, tratando-se de questão relativa ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza sua análise na via estreita do habeas corpus. Inviável a reunião de processos para processamento em conjunto, quando já proferida sentença em um deles.